Tribunal: TJES
Processo: 5002387-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002387-06.2020.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

EMBARGADA:

ELIZABETH DAS CANDEIAS
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a se pronunciar acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine
.

II-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº.
5002387-06.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002387-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIZABETH DAS CANDEIAS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002387-06.2020.8.08.0000
;

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

EMBARGADA:
ELIZABETH DAS CANDEIAS
;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do v. Acórdão (Id.
1299747
)
, almejando ver sanado suposto vício de omissão no julgamento do
Agravo de Instrumento
, ao qual se negou provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que estabeleceu honorários ao advogado dativo.

Nas suas razões recursais (Id. 1328845), o Embargante sustentou, em síntese, que o Acordão vergastado padece do vício de omissão, eis que não enfrentou o argumento de que caso fossem arbitrados honorários advocatícios, estes deveriam ser minorados segundo parâmetros do Decreto Estadual 2821/R de 2011.

Não houve contrarrazões (Id. 1544933).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 1º de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002387-06.2020.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

EMBARGADA:

ELIZABETH DAS CANDEIAS
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

O Embargante informa que o v. Acórdão teria restado omisso, porquanto não teria
enfrentado o argumento de que caso fossem arbitradas verbas honorárias ao defensor dativo estas deveriam ser minoradas segundo parâmetros do Decreto Estadual 2821/R de 2011.

Contudo, sem razão o Embargante visto que o Acórdão objurgado abordou, com clareza, o disposto no Decreto, informando que
“
os honorários devidos ao defensor dativo, fixados nos termos do Decreto nº 2.821-R/2011, não possuem natureza de verba sucumbencial ou decorrem do princípio da causalidade, possuindo um verdadeiro viés contratual, que ocorre nas hipóteses de inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na Comarca em que tramitar o feito, sendo devidos os mesmos em decorrência da garantia disposta no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, revelando-se imperioso consignar que é vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, devendo ser arbitrada a devida prestação pecuniária em favor do profissional que atuou na lide (o qual,
in casu,
elaborou a petição inicial), sendo certo que o feito tramitará em outra Comarca, sem a atuação/acompanhamento do referido profissional, necessitando, portanto, ser remunerado desde já pelo trabalho até então desenvolvido”
.

Desta forma, não há qualquer vício no Acórdão vergastado. O que se verifica, na realidade, é o intento da Embargante de rediscutir a matéria já decidida, eis que inconformada com o resultado do julgamento.

Todavia, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002387-06.2020.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

EMBARGADA:

ELIZABETH DAS CANDEIAS
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a se pronunciar acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine
.

II-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº.
5002387-06.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.